Tribunal: TJBA
Processo: 8092185-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092185-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R1 LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. EMPRESA COM ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA. EXCEÇÃO À IMUNIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de imóvel ao capital social da empresa autora e condenar o ente municipal à restituição do valor de R$ 161.538,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a transmissão de bens imóveis para integralização de capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a compra, venda e locação de imóveis próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Constituição Federal, em seu art. 156, § 2º, I, estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

4 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a própria parte autora não impugna o fato de ser empresa dedicada ao ramo imobiliário, configurando a exceção constitucional à imunidade tributária.

5 - A atividade preponderante no ramo imobiliário constitui fato obstativo ao reconhecimento da imunidade, nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF/88, do art. 37 do CTN e do art. 115-A do Código Tributário do Município de Salvador.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 37; Código Tributário do Município de Salvador, art. 115-A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8092185-97.2023.8.05.0001

em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
a

BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R1 LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.